Tribunal: TJSP
Processo: 2228541-88.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso, afastando a cobrança de direitos autorais a partir de 31/05/2021. O embargante sustenta que o julgado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso, afastando a cobrança de direitos autorais a partir de 31/05/2021. O embargante sustenta que o julgado seria omisso, pois não teria apreciado suas alegações sobre a impossibilidade de juntada extemporânea de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, em razão da alegada ausência de análise sobre a juntada extemporânea de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm função restrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria já decidida.
Todas as questões suscitadas foram devidamente apreciadas no acórdão, atendendo ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, não sendo o julgador obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos expendidos pelas partes.
A alegação de omissão não se sustenta, pois o embargante busca apenas rediscutir o mérito do julgado, atribuindo aos embargos de declaração efeito infringente, hipótese incompatível com a natureza integrativa do recurso.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa (STJ, EDclAgRgREsp 10270/DF; EDcl 13845; EDclREsp 7490-0; EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado.
O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentar sua decisão de forma clara e coerente.
Os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir o mérito da decisão nem a adequá-la ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDclAgRgREsp no 10270/DF.
STJ, EDcl no 13845.
STJ, EDclREsp no 7490-0.
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE.
STJ, EDcl no AgRg no Ag 210182/RN.
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG.